Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração em face de sua intempestividade. 1.1. Na hipótese de dupla intimação, a eletrônica prevista no artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, prevalece sobre a ordinária. Precedente STJ.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Não havendo a demonstração do vício de contradição – porquanto coerentemente apreciadas as matérias e os elementos carreados aos autos –, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
4. Se o embargante discorda da fundamentação adotada no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido